Tribunal: TJDFT
Processo: 0711189-56.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INTERDITO PROIBITÓRIO. AMEAÇA. NÃO OCORRÊNCIA. ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR. POSSE JUSTA. NÃO COMPROVADA. LEGÍTIMA DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA QUE OCORRA A IMEDIATA REINTEGRAÇÃO DA POSSE DO IMÓVEL À LEGÍTIMA POSSUIDORA RÉ. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. VALOR IRRISÓRIO. CRITÉRIO EQUITATIVO DE FIXAÇÃO. ART. 85, §§ 8o e 8o-A, do CPC. TABELA DA OAB. RECURSO DESPROVIDO.
1. Hipótese de ajuizamento de ação de interdito proibitório em virtude da alegada ameaça ao exercício da posse exercida pelo autor.
2. Nos termos da regra prevista no art. 567 do Código de Processo Civil, o ajuizamento de ação de interdito proibitório tem por objetivo resguardar o possuidor contra ameaças à posse exercida pelo autor.
3. A configuração da posse requer apenas o elemento objetivo da conduta (corpus), que consiste na atuação do possuidor ao deter o bem como se proprietário fosse, situação que se mostra consentânea com a Teoria Objetivista da Posse atribuída a Rudolf Von Ihering (Teoria simplificada da posse. Belo Horizonte: Líder, 2004).
4. A respeito da verificação da legitimidade da posse, supostamente exercida pelo autor, embora não exija a presença do elemento subjetivo, qual seja, a vontade, manifestada ou declarada, de possuir o bem, é preciso entender o contexto referente à situação jurídica do aludido imóvel.
5. A regra prevista no art. 1208 do Código Civil Brasileiro, referente à denominada “posse injusta” estabelece que “não induzem a posse os atos de mera permissão ou tolerância, assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade”.
6. No caso em deslinde, a despeito da demonstração da exploração econômica do terreno em questão pelo autor, o demandante não demonstrou: a) exercício legítimo da posse sobre o imóvel em destaque e b) a alegada ameaça proferida por funcionário da sociedade anônima demandada.
7. Afigura-se correta a sentença proferida pelo Juízo singular, pois, apesar de ser prescindível a existência de justo título para a caracterização da posse, as informações relativas ao modo de sua aquisição são importantes para o exame da situação jurídica ostentada pelo demandante diante do imóvel, bem como o contexto referente à situação jurídica do próprio terreno.
8. A regra antevista no art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil, determina que "nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o". O dispositivo deve ser aplicado na hipótese, considerado o baixo valor da causa.
9. De acordo com a norma prevista no art. 85, § 8a-A, do CPC, na fixação equitativa de honorários o Juízo singular deve observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2o deste artigo, aplicando-se o que for maior.
10. A tabela de honorários elaborada pela OAB-DF prevê, como valor mínimo dos honorários em ações possessórias, o montante equivalente a 25 unidades referenciais de honorários (URH). 10.1. Na data do proferimento da sentença apelada, em março de 2024, o valor da URH era de R$ 354,46 (trezentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e seis centavos) que, multiplicado por 25 (vinte e cinco) alcança o montante de R$ 8.861,50 (oito mil, oitocentos e sessenta e um reais e cinquenta centavos).
11. Recurso conhecido e desprovido.